Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 72701632) opostos pelo SINDIRETA/DF contra a decisão de ID: 72265222, que indeferiu a habilitação do espólio de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO e, em razão da irregularidade na representação, deixou de apreciar o pedido de retificação do Precatório n. 0022531- 21.2017.8.07.0000. O recorrente afirma que ocorreu omissão quanto ao pedido de retificação do precatório, com substituição da TR pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Sustenta haver contradição na decisão ao afirmar que é necessária a abertura de inventário para a habilitação do espólio nos autos da execução. Contrarrazões do Distrito Federal no ID: 74010735. Pois bem. Acerca do pedido de habilitação de sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. O espólio é ente despersonalizado que representa a herança em juízo. Enquanto não partilhados os bens, o espólio, representado por seu inventariante, é a parte legítima para a prática de atos jurídicos. Nos termos do art. 614 do CPC, inexistindo abertura de inventário, caberá ao administrador provisório a representação ativa e passiva do espólio. Assim, o encargo de representar o espólio recai na pessoa do administrador, até a assunção dos deveres pelo inventariante (art. 613, CPC). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO pela certidão de ID: 70040520 - Pág. 4. bem como a qualidade de BENEDITA DA SILVA SOUZA como companheira a partir de 2005 até o falecimento do servidor (ID: 70040520, pp. 18/30). Defere-se a sucessão processual de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO pelo seu espólio, representado provisoriamente por BENEDITA DA SILVA SOUZA, nos termos dos arts. 75, VII c/c 613 do CPC. As quotas sucessórias devem ser definidas na via do inventário. Finalmente, o crédito de titularidade de JOÃO AUGUSTO já está inscrito em precatório. Para verificar a possibilidade de retificação do precatório n. 0022531-21.2017.8.07.0000, à Secretaria do Conselho para juntar, nestes autos, as principais peças e decisões constantes do requisitório. Ante o exposto, admito os declaratórios e dou-lhes parcial provimento para atribuir-lhes efeitos infringentes e, em consequência, deferir o pedido de sucessão processual formulado pelo SINDIRETA no ID: 72701632. Brasília, 31 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR